Tribunal: STF
Processo: HC 240503
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUTORIA AFIRMADA PELA ORIGEM. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO). TRAFICÂNCIA NÃO OCASIONAL AFIRMADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.